Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727139-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC FREITAS DA SILVA, LENEIDE RODRIGUES FORTE, VALDA DA MOTA MORAES, LEVI GOMES AGRAVADO: KATIA LUCY DE MELLO LIMA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, caso seja do seu interesse, nos termos da decisão de ID 13313809. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 19:35:11. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador